Tribunal: TJDFT
Processo: 0717520-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717520-91.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: RAMOS PRODUTOS RECICLÁVEIS LTDA, DANIELLY COSME DE BARROS, MAGNO ANTÔNIO CAMPOS RAMOS JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. CNIB. MEDIDA INADEQUADA. ÔNUS DO CREDOR. 1. A Central de Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi instituída, nos termos do Provimento n. 39/2014, do CNJ, com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e de recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nele cadastradas. A CNIB, portanto, não se destina à penhora de bens ou à pesquisa de patrimônio de devedores, inexistindo previsão legal ou regulamentar nesse sentido. 2. Permite-se ao agravante realizar a pesquisa por meio dos cartórios extrajudiciais, que são usuários do CNIB, conforme prevê o artigo 5o do Provimento n. 39/2014 do CNJ, mediante o recolhimento dos emolumentos respectivos. Outrossim, não se pode compelir o juízo de origem a proceder à anotação de indisponibilidade junto à entidade indicada, pois o repasse ao Judiciário dos custos com a efetivação da medida não é devido. (Acórdão 1138673, 07143817320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 27/11/2018). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido divergiu da interpretação atribuída aos artigos 4o, 6o e 8o, todos do Código de Processo Civil pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sem realizar o devido cotejo analítico, no sentido de ser possível a anotação de bens imóveis em nome da parte recorrida por meio do sistema da Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Requer no ID 39732143 – Pág. 12 que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis – OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à aponta divergência jurisprudencial atrelada à interpretação dada aos artigos 4o, 6o e 8o, todos CPC. A uma, porque tais dispositivos legais não foram sequer mencionados no acórdão combatido, o que está a evidenciar a ausência de prequestionamento. A duas, pois não foram sequer opostos embargos de declaração com esse intento. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.840.784/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022. A três, haja vista não terem sido impugnados fundamentos suficientes para a manutenção do decisum – o fato de a CNIB não se destinar à penhora de bens ou à pesquisa de patrimônio de devedores, bem como a inviabilidade do repasse dos custos ao Poder Judiciário com a efetivação da anotação de indisponibilidade. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão da decisão recorrida (...) impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto nas Súmulas 283/STF e 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.018.689/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022). A quatro, em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 1.916.463/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015